Tribunal: TJSP
Processo: 1005050-05.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Requerente cobrada por dívida decorrente de contrato que não firmou, tendo que ingressar com ação judicial para ver declarada a inexigibilidade do débito – Imitação da assinatura da autora em contratação que ela desconhecia – Danos morais "in re ipsa" – Caracterizado o dever de indenizar – Valor

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Requerente cobrada por dívida decorrente de contrato que não firmou, tendo que ingressar com ação judicial para ver declarada a inexigibilidade do débito – Imitação da assinatura da autora em contratação que ela desconhecia – Danos morais "in re ipsa" – Caracterizado o dever de indenizar – Valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mantido – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.